Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748507-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Ante a anuência do Distrito Federal, defiro o pedido de Murilo Bouzada de Barros. À Secretaria para incluí-lo no sistema como assistente. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024 16:00:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador